Tribunal: TJMT
Processo: 1011599-51.2024.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS - CPF: 042.327.061-35 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANNA LAUER SCHNEIDER - CPF: 048.678.779-64 (VÍTIMA), SUSANA KALLY MAIA BELMONT RAPOZO (VÍTIMA), WANIUSKA BORSATTO KUVIATZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em favor da ré contra sentença da 1ª Vara Criminal de Sinop-MT, que a condenou a 14 (quatorze) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) por 14 (quatorze) vezes, na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal).

A defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, nos termos do art. 71 do Código Penal, sob o argumento de que as infrações foram cometidas dentro de um mesmo contexto criminoso e com unidade de desígnios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 14 (quatorze) crimes de estelionato praticados pela apelante ou se deve prevalecer o concurso material reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A continuidade delitiva exige a demonstração de elementos objetivos (condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e subjetivos (unidade de desígnios entre as condutas).

As provas indicam que os crimes foram cometidos de forma reiterada e habitual, sem reaproveitamento das condições iniciais do primeiro delito para os subsequentes, afastando o pressuposto da unidade de desígnios e caracterizando habitualidade criminosa.

A folha de antecedentes criminais da apelante demonstra a prática reiterada de delitos patrimoniais, reforçando a inexistência de continuidade delitiva e a necessidade de distinção entre crime continuado e reiteração criminosa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a habitualidade criminosa impede o reconhecimento da continuidade delitiva, impondo o concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A habitualidade criminosa e a reiteração de delitos patrimoniais afastam o reconhecimento da continuidade delitiva, impondo a incidência do concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 1002049-18.2021.8.11.0086, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; TJMT, Apelação Criminal nº 0001955-90.2020.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS, contra sentença editada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop-MT, que a condenou a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
e 140 (cento e quarenta) dias-multa, pela prática do crime do artigo 171, caput, por quatorze (14) vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa requer seja reconhecida a continuidade delitiva em relação aos 14 (quatorze) crimes de estelionato praticados pela ré, em conformidade com o artigo 71 do Código Penal. Aduz, em síntese, que
“No caso em análise, a aplicação do concurso material não reflete a natureza interligada dos crimes cometidos pela ré. A caracterização de continuidade delitiva é mais apropriada, pois reflete a unidade de desígnios e o contexto criminoso comum.”
(pag. 312-PDF).

Nas contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento do recurso defensivo (pag. 315/319-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento do recurso
(pag. 322/324-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia
:

FATO 01:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período compreendido entre os meses de setembro de 2023 e abril de 2024, nesta cidade de Sinop/MT, BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, induzindo a vítima em erro, mediante meio fraudulento,
por nove vezes
, obteve, para si, vantagem ilícita consistente no valor total de R$ 3.612,80 [três mil, seiscentos e doze reais e oitenta centavos], pertencente à empresa Pet Shop DOCG,
de propriedade de Giovana Lauer Schneider,
conforme termo de declarações ID. 154572960 - Pág. 1, termo de representação criminal ID. 154572962 - Pág. 3 e comprovantes ID. 154573472 - Pág. 13 a 154573472 - Pág. 21.

FATO 02:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período compreendido entre os dias 21 de janeiro de 2024 e 23 de abril de 2024, nesta cidade de Sinop/MT, BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, induzindo a vítima em erro, mediante meio fraudulento,
por cinco vezes
, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita consistente no valor total de R$ 5.400,00 [cinco mil e quatrocentos reais],
pertencente à

Susana Kally Maia Belmont Rapozo
, conforme termo de declarações ID. 154573473 - Pág. 2, termo de representação criminal ID. 154573474 - Pág. 1 e comprovante ID. 154573475.

Por estes fatos a apelante foi condenada nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa visa o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos 14 (quatorze) crimes de estelionato praticados pela ré, ao argumento de que
“No caso em análise, a aplicação do concurso material não reflete a natureza interligada dos crimes cometidos pela ré. A caracterização de continuidade delitiva é mais apropriada, pois reflete a unidade de desígnios e o contexto criminoso comum.”
(pag. 312-PDF).

Na oportunidade, a magistrada de origem afastou o pedido da defesa, afastando a continuidade delitiva entre os delitos, reconhecendo o concurso material, sob o fundamento de que o caso trata-se de habitualidade criminosa, verbis:

“quanto ao pedido defensivo a respeito da aplicação da pena, é sabido que para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador da reiteração criminosa, porquanto imperioso tratamento distinto entre o criminoso de ocasião e o contumaz.

(...)

Portanto, o caso dos autos, denota-se que a acusada é uma criminosa habitual contra o patrimônio, não sendo os fatos apurados nestes autos isolados em sua vida, conforme extensa ficha criminal acostada aos autos, razão pela qual não faz jus ao benefício da continuidade delitiva.”
(Sentença-pag. 256-PDF).

No caso
in comento
, pelas provas amealhadas aos autos não há como se reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados pela acusada.

Do conjunto probatório vê-se que não houve reaproveitamento das condições do crime inicial para a execução dos demais delitos, na realidade o que ocorreu foi reiteração de crimes de forma habitual, como bem fundamentado pela magistrada de origem.

As circunstâncias dos crimes indicam clara premeditação e intenção deliberada de reincidência, como se observa na diversidade de períodos e nos distintos métodos de execução adotados pela apelante, empregando variados artifícios fraudulentos para obter vantagem ilícita.

A propósito, destaco as observações feitas no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“a folha de antecedentes criminais da Recorrente corrobora a conclusão de que ela possui uma conduta reiterada no cometimento de crimes patrimoniais, inclusive respondendo por outros processos criminais nas comarcas de Sinop e Sorriso. Este fato, aliado à multiplicidade de delitos praticados em curto espaço de tempo, evidencia a habitualidade criminosa, afastando a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva...”
(pag. 322-PDF).

Assim, a habitualidade delitiva e a reiteração de crimes patrimoniais afastam a aplicação do crime continuado, justificando a incidência do concurso material.

Neste sentido trago as seguintes jurisprudências:

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INVIÁVEL APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NECESSÁRIOS –
HABITUALIDADE CRIMINOSA DO APELANTE
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a habitualidade criminosa do apelante, bem como que as condutas criminosas são autônomas entre si, evidenciando um meio de vida e fonte de lucratividade fácil, não é caso de continuidade delitiva, mas de concurso material de crimes.

Recurso desprovido.”
(N.U 1002049-18.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

(TJMT)
“A teor da jurisprudência do eg. STJ, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos in casu, porquanto evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva também nesta parte. 3. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0001955-90.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa da ré BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS, mantendo a sentença condenatória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025